Tribunal: TJDFT
Processo: 0027777-34.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027777-34.2013.8.07.0001 RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: MARIA ODILIA FRANCISCO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS CONTRATUAIS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. RESP 1.578.553/SP (RECURSO REPETITIVO). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que se refere à tarifa de avaliação de bens e de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (recurso repetitivo), fixou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2. É abusiva a estipulação de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se tais encargos não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor. Ao revés, a beneficiária é a própria instituição financeira, devendo ela arcar com os custos disso, o que implica violação ao disposto no art. 39, V e art. 51, IV, XII e § 1°, todos do CDC. 3. A cobrança da comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 9o, ambos da Lei 4.595/1964, e 421 do Código Civil, sob o fundamento de que a taxa de juros estabelecida nos seus contratos não se mostra abusiva, uma vez que disponibiliza verba sem utilizar critérios muito rígidos para a aprovação do crédito e, assim, em face do risco de sua atividade, os juros são aumentados. Assevera que a taxa média do BACEN é uma referência, mas não um limite. Argumenta, ademais, que a decisão colegiada implica afronta ao Decreto-Lei 22.626/1933, sem indicar, contudo, o dispositivo que entende violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Menciona julgados do TJMA e do TJSE, deixando de carrear os respectivos precedentes e, adiante, colaciona julgado do TJMS, indicando-o como acórdão recorrido, e aresto proveniente do TJPR. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU, OAB/SP 217.897. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 4o, 9o, ambos da Lei 4.595/1964, e 421, do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alega ofensa ao Decreto-Lei 22.626/1933, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU, OAB/SP 217.897. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029